Tribunal: TJBA
Processo: 8013203-52.2023.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8013203-52.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
ANA PAULA MARTINS PENACHIO TAVEIRA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO MAJORADOS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E ACOLHER AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.